Tribunal: STF
Processo: AI 838491
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – LEIS N. 7.689/1988 E 8.383/1991 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL – DPRF N. 90 DE 1992. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.